Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-29.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No o 1008042-29.2025.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTES: LUIZ BIGATON NETO, LEONORA ALVES RODRIGUES BIGATON
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS–EMPRÉSTIMO- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Requerentes ingressaram com a presente ação aduzindo que foi contratado indevidamente um empréstimo pessoal de R$ 4.630,25, em 36 parcelas de R$ 303,00, cujo valor foi transferido a José Rodrigo dos Santos e posteriormente estornado e em seguida, o montante de R$ 5.000,00 (incluindo o saldo legítimo de R$ 369,75) foi transferido para a conta do esposo Luiz, também sem autorização e, na conta de Luiz, os golpistas efetuaram quatro transferências via PIX: R$ 5.000,00; R$ 1.999,99; R$ 1.998,00 (para José Rodrigo dos Santos) e R$ 4.999,90 (para Mikael Ferreira Messi), totalizando R$ 13.997,89. Antes dessas movimentações, foram ainda contratados dois empréstimos fraudulentos em seu nome, nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 8.066,57 (36x de R$ 528,00, totalizando R$ 19.008,00), ambos sem qualquer autorização.Salientam que, em posse do boletim de ocorrência, foram até a agência do Requerido para tentar cancelar os empréstimos, mas, não obteve êxito.Diante disso, ingressa com a presente demanda visando, a indenização por dano material e moral.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “No entanto, em que pese as alegações dos Reclamantes, verifica-se que as transações foram realizadas uma vez que forneceu seus dados pessoais e bancários a terceiros, portanto as operações foram realizadas com utilização de senhas, de posse da cliente, sendo de conhecimento e de responsabilidade exclusiva do autor, de caráter pessoal e intransferível, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (ID.206306309).Salienta-se, contudo, que referida fraude só foi viabilizada porque os Autores, declarando ter confiado em abordagem nitidamente temerária, sem a mínima verificação, vindo a constatar tratar-se de golpe após as transações.Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Terceira Turma, do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas mediante a utilização de senha pessoal..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, com recebimento da ligação que não pertence a reclamada , contribuindo com o ocorrido.
4. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008042-29.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BIGATON NETO - CPF: 688.605.529-15 (RECORRENTE), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO), LEONORA ALVES RODRIGUES BIGATON - CPF: 028.126.369-80 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025